Tribunal: TJMT
Processo: 1037291-96.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
QUERELA NULLITATIS no 1037291-96.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória
Recorrente: ORLANDO DOS SANTOS LARA.
Recorrida: CASSIBENE PEREIRA LEITE.
Data do Julgamento: 29/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – QUERELA NULLITATIS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verificando-se que a demanda trata-se de querela Nullitatis a qual visa a anulação de sentença transitada em julgado, em virtude de vicio insanável, portanto, incabível o reconhecimento da coisa julgada, e consequente extinção da demanda.
2. Devolução dos autos à origem para regular processamento da ação quanto aos demais pedidos constantes na inicial.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037291-96.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORLANDO DOS SANTOS LARA - CPF: 701.443.891-34 (RECORRENTE), THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA - CPF: 001.367.881-73 (ADVOGADO), CASSIBENE PEREIRA LEITE - CPF: 571.030.461-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
Composição: Relatora: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA. 2o Vogal: DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022